Tribunal: TJSP
Processo: 1015502-77.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Demanda declaratória de nulidade de avença, com pedidos cumulados de declaração de inexigibilidade de valores e de indenização de dano moral. Procedência parcial decretada em 1o grau. Decisão mantida. RAZÕES recursais DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 10, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA Civil. recurso não

Ementa:
Demanda declaratória de nulidade de avença, com pedidos cumulados de declaração de inexigibilidade de valores e de indenização de dano moral. Procedência parcial decretada em 1o grau. Decisão mantida. RAZÕES recursais DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 10, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA Civil. recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015502-77.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUZIA
DE LIMA SAMPAIO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ZURICH MINAS
BRASIL SEGUROS S/A, VIA VAREJO S/A ( CASAS BAHIA ) e BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015502-77.2019.8.26.0007 -Voto no 77473
2
Ap. 1015502-77.2019.8.26.0007 São Paulo F.R. Itaquera 3a VC VOTO 77473
Apte.: Luzia de Lima Sampaio (Justiça Gratuita).
Apdos.: Zurich Minas Brasil Seguros S/A e outros.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
AVENÇA,
COM
PEDIDOS
CUMULADOS
DE
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES E
DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. PROCEDÊNCIA
PARCIAL
DECRETADA
EM
1o
GRAU.
DECISÃO
MANTIDA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA
NORMA PREVISTA NO ART. 10, II E III, DO C.P.C. E
DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL
DE ALÇADA CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 485/488, que
julgou parcialmente procedente demanda declaratória de nulidade de
avença, com pedidos cumulados de declaração de inexigibilidade de
valores e de indenização de danos morais, para rescindir o contrato
de seguro e declarar inexigíveis as cobranças dele oriundas,
rechaçado o pleito indenizatório, e, diante da recíproca
sucumbência, condenou ambas as partes ao pagamento dos encargos
de sucumbência, na forma discriminada no dispositivo da decisão.
Em seu recurso, sustenta a apelante que restou
configurado o prejuízo extrapatrimonial e postula seja fixada verba
indenizatória no montante de R$ 12.000,00. Pleiteia também a
fixação de honorários advocatícios em favor de seus patronos no
percentual de 20% do valor da condenação. Pede a parcial reforma
da sentença.
Apresentadas contrarrazões, com preliminar de não
conhecimento do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade
recursal, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não é cognoscível.
No tocante ao capítulo da sentença que reconheceu
não estar configurado o dever de indenizar os danos morais que a
autora alega ter sofrido, as razões recursais estão inteiramente
dissociadas do que restou decidido. Com efeito, a sentença proferida
pelo magistrado a quo julgou improcedente tal pretensão, pois
entendeu que “Primeiro deles temos que a autora, maior, capaz e
alfabetizada, silenciando sobre a semelhança de assinaturas
apontada à fl. 50 e 129, demonstra que OPTOU EXPRESSAMENTE
POR CONTRATAR UM SEGURO estendido para o produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015502-77.2019.8.26.0007 -Voto no 77473
3
adquirido. Isso não se coaduna com o teoria da responsabilidade.
Segundo, ainda que incorreta a cobrança, observando-se os
documentos juntados quando da conversão em diligência, verifica-
se que a pontualidade da autora não é a regra, mas sim uma enorme
exceção em seu histórico creditício o qual registra anotações
anteriores, concomitantes e posteriores à discutida no feito.
Destarte, na linha firmada pela Súmula 385 do C. Superior Tribunal
de Justiça, MUTATIS MUTANDIS, prevalece que “da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização
por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado
o direito ao cancelamento”. Entretanto, a apelante não atacou tais
fundamentos. Não há no seu apelo qualquer impugnação a essas
conclusões. Ao contrário, a recorrente optou apenas por tecer
alegações genéricas acerca da suposta fraude na contratação do
seguro, sem, contudo, refutar os fatos que deram ensejo ao
afastamento do seu pleito reparatório, qual seja, que o seguro foi
por ela livremente adquirido e de que, na espécie, é caso de
aplicação do disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de
Justiça.
Em rigor, portanto, não há nexo entre foi decidido e
o conteúdo das razões recursais. Assim, é caso de não conhecimento
do recurso, visto que ele não preenche o requisito de
admissibilidade recursal. Mutatis mutandis, a situação é idêntica a
aquela em que não é observado o disposto no art. 1.010, II e III, do
C.P.C. Sem a exposição do direito e das razões de nova decisão, não
há como ser conhecido o recurso, de acordo com o entendimento de
há muito consolidado no extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil
com a edição da Súmula no 4 do extinto Primeiro Tribunal de Alçada
Civil de São Paulo: “Não se conhece de apelação quando não é
feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova
decisão”. A ausência de menção aos motivos da decisão implica o
não conhecimento da apelação (cf., a propósito, STJ Rec. Esp.
553.242/BA, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, DJU 9.2.04). Em tais
circunstâncias, não há como transpor o requisito de admissibilidade
recursal e, assim, o recurso não pode ser conhecido.
Por
fim,
diante
do
acima
decidido,
resta
prejudicada a apreciação do pleito de arbitramento da verba
honorária em 20% do valor da condenação.
Pelo exposto, não conheço do apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator